Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora/embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão. Aponta o fato de o demandante integrar o cadastro reserva do concurso regido pelo Edital no 1/2014 em colocação suficiente para ocupar uma das 116 vagas não preenchidas após o edital de convocação promovido pelo Embargado no dia 03/05/2019, que nomeou 412 aprovados. Explana a inexistência de óbice à nomeação fora do prazo de validade do concurso público, desde que a vaga tenha surgido ainda na vigência do certame.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: “[...] 5. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 6. Com efeito, ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação da autora demandaria a comprovação da preterição da candidata, situação não verificada na hipótese. [...]”.
5. Verifica-se que o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o entendimento de que somente o surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a comprovação de preterição para a procedência da demanda.
6. Verifica-se, ainda, que a improcedência da demanda ocorreu em razão da inexistência de provas de preterição da candidata, e não em razão da expiração do prazo de validade do concurso.
7. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
8. Diante disso, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.